Tribunal: TJDFT
Processo: 0724014-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724014-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY SILVIA DEODATO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MARLY SILVIA DEODATO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705421-30.2025.8.07.0018 apresentado pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL pela qual determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. Esta a decisão agravada: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DIFERENCIAÇÃO DA QUESTÃO AFETADA COM O TÍTULO EXEQUENDO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença coletiva, em razão da determinação do STJ no Tema 1.169. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a questão em julgamento: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 3.1. O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. 3.2. Não está, portanto, demonstrada a diferença entre o cumprimento de sentença de origem e a questão afetada pelo STJ, de modo que deve ser mantida a decisão de suspensão do Juízo a quo. IV. Dispositivo e tese. 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O exame do prosseguimento da ação executiva pelo magistrado a partir dos elementos concretos trazidos aos autos abrange a análise sobre a aferição do valor exequendo a partir de simples cálculos aritméticos, o que está abrangido na parte final da questão submetida a julgamento no Tema 1.169 do STJ. Assim, a alegação de que o valor do título executivo pode ser obtido a partir de simples cálculos aritméticos não afasta a determinação de suspensão do STJ no Tema 1.169”. Dispositivos relevantes citados: art. 1.037, inc. II, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.169 do STJ. Acórdão 1898423, 0707816-83.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024. (Acórdão 1963296, 0737442-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no1.978.629/RJ Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1931502, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728927-26.2024.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 11/10/2024.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), d ê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se.” – ID 238309026 dos autos n. 0705421-30.2025.8.07.0018; grifei. Nas razões recursais, a agravante alega: “A tese suscitada não se amolda ao contexto fático do presente cumprimento individual de sentença coletiva, pelas razões de fato e direito a seguir aduzidas: ( ) Ressalta-se que o Tema 1169 trata sobre a necessidade de liquidação prévia nos casos de Sentença Condenatória Genérica, o que não é caso do presente cumprimento, uma vez que a decisão coletiva que embasa a execução da Agravante é líquida e individualizável, contendo todos os elementos necessários à sua execução ( ) O título judicial transitado em julgado determinou dois efeitos principais: 1. Obrigação de fazer: Que o Distrito Federal implemente imediatamente o reajuste do vencimento básico dos substituídos do SAE/DF, conforme previsto na Lei Distrital no 5.106/2013, cuja última parcela deveria ter sido aplicada em 1o de setembro de 2015. 2. Obrigação de pagar quantia certa: Que o Distrito Federal pague as diferenças salariais devidas em razão do não cumprimento do reajuste, desde 1o de setembro de 2015, incluindo: Diferenças no vencimento básico; Diferenças nas demais parcelas calculadas com base no vencimento básico (como gratificações, adicionais, etc.); Incidência de atualização monetária e juros; E pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação (conforme art. 85, §§ 4o, II, e 11 do CPC). Dessa forma, deve haver o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva, uma vez que o título judicial não se apresenta como genérico, e nem de prévia liquidação, conforme jurisprudência uníssona desse Eg. TJDFT que já determinou o prosseguimento do processo de origem decorrente da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018: ( )” (ID 72921464, pp.3/4). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz: “No caso concreto, a probabilidade do direito decorre da própria sentença coletiva, a qual reconheceu expressamente o direito da Agravante à suspensão dos descontos previdenciários sobre a GPS e ao ressarcimento das contribuições indevidamente recolhidas. O título judicial é líquido e certo, não havendo necessidade de liquidação prévia. O risco de dano grave se evidencia pela demora injustificada na satisfação do direito da Agravante, que aguarda o cumprimento da decisão judicial há tempo considerável, sendo prejudicada financeiramente pela retenção indevida dos valores que lhe pertencem. O sobrestamento do feito impede que a Agravante tenha acesso ao montante a que faz jus, o que configura evidente prejuízo de difícil reparação.” (ID 72921464, p.4). Por fim, requer: “a) O deferimento do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, garantindo o prosseguimento imediato do cumprimento de sentença, considerando a evidente probabilidade do direito e o risco de dano grave e irreparável à Agravante; b) A intimação do Agravado, na pessoa de seu representante legal, para apresentar contraminuta, nos termos da legislação processual vigente; c) O provimento definitivo do Agravo, reformando a decisão de primeiro grau e determinando a continuidade da execução individual da sentença coletiva; d) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, caso haja resistência ao cumprimento da decisão.” (ID 72921464, p.5). Sem preparo, dada a concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 236956007). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Conforme anotado no relatório, a agravante defende a distinção (distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva nos autos da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF, em que o Distrito Federal foi condenado a pagar, em favor dos sindicalizados substituídos, a implementação da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/13. Isto o que definido no acórdão exequendo: “Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O valor do crédito deverá ser quantificado em fase de liquidação, acrescidos de juros de mora, de acordo com a TR, desde a data da citação, e correção monetária, indexada segundo o IPCA-E, desde o dia 1o de setembro de 2015. Redistribuo os ônus da sucumbência e condeno o Distrito Federal a arcar com as despesas do processo e dos honorários de advogado, majorados para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ID 235350454 – origem) Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ com vistas a solucionar a seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (Tema 1.169). E foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, II do CPC. No entanto, o caso em exame distingue-se da questão a ser definida no mencionado tema, pois desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que consta da sentença, integrada pelo acórdão, elementos suficientes para a elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Corroborando tal fato, eis os pleitos apresentados no cumprimento de sentença: “( ) c) Se for apresentada impugnação requer que o pedido seja rejeitado nos termos da lei, expedindo-se o respectivo precatório em favor do exequente, no valor de R$ 91.117,16, sem prejuízo de futuras atualizações, na forma da decisão transitada em julgada; ( )” (ID n. 235349094, autos de origem). E como se viu, o título judicial que deu ensejo ao presente Cumprimento de Sentença traz todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, não se tratando de sentença ilíquida. Ademais, não houve, na origem, discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1169. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). ART. 1.037, PARÁGRAFO 9o, CPC. 1. A determinação de suspensão do STJ, no Tema 1169, não deve ser aplicada aos casos em que o cumprimento individual de sentença coletiva demanda somente a realização de cálculos aritméticos ou que não exista discussão sobre a (des)necessidade de prévia liquidação do título formado em sentença coletiva. 2. Evidenciada a distinção entre o objeto do processo e a matéria tratada no tema submetido ao rito dos recursos repetitivos, a reforma da decisão que determinou o sobrestamento do agravo de instrumento configura medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1984258, 0745139-25.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA DETERMINAÇÃO ADVINDA DO TEMA No 1.169/STJ. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA POR LIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS INDICADO PELO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO COLETIVA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é pertinente a invocação, para o caso dos autos, da determinação de sobrestamento oriunda do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). Isso porque é possível identificar que o crédito pretendido pela agravada individualiza o valor exequendo, permitindo ao agravante, inclusive, apresentar as razões de fato e de direito para refutar o exigido. Além disso, em nenhum momento, na origem, foi decidida a questão pela imprescindibilidade de liquidação do julgado, de onde ressai evidente a inaplicabilidade do paradigma ao caso em comento. Destarte, é clara a ausência de aplicabilidade da determinação de sobrestamento advinda do Tema no 1169 ao caso. ( ) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1726361, 0709880-03.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 24/07/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. SOBRESTAMENTO. SENTENÇA GENÉRICA NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE TEMA 1.169 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em Acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, afetou à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre os termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169. 2. Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos (Tema n. 1.169 do C. Superior Tribunal de Justiça). 3. A generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. 4. Da disposição da r. Sentença exequenda verifica-se que meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, uma vez que o título executivo judicial possui os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e a incidência da correção monetária e juros de mora. 5. Por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1867415, 0706970-66.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o regular prosseguimento do curso do processo (autos n. 0705421-30.2025.8.07.0018). Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora